Tribunal: TJSP
Processo: 1109621-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 1.200,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 7.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
-

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 1.200,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 7.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
- Honorários advocatícios - Pedido de majoração – Acolhimento – Sentença que fixou a verba honorária em R$ 600,00 – Necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito - Majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109621-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÚLIO
CÉSAR DA SILVA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
2
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100
Apelante: Júlio César da Silva
Apelada: Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP
Juiz: Olivier Haxkar Jean
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
Voto 31600
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

ATRASO DE VOO - AÇÃO INDENIZATÓRIA

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
Indenização por danos morais
Sentença que
fixou o montante indenizatório em R$ 1.200,00

Insurgência
Cabimento - Majoração para R$
7.000,00 Valor que deve ser fixado de acordo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença reformada.
- Honorários advocatícios - Pedido de majoração
Acolhimento Sentença que fixou a verba honorária
em R$ 600,00
Necessidade de remunerar
condignamente o profissional do direito - Majoração
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
102/106) que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização1 ajuizada por Júlio César da Silva em face de
Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no
1 Valor da causa: R$ 15.000,00, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 17/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
3
importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com correção
monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima do
autor, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00
(seiscentos reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 8°, do
Código de Processo Civil.
Na petição inicial, o autor alega ter
contratado a ré para transportá-lo de Madri para o Rio de Janeiro,
no dia 04/09/2019, com previsão de partida às 21h55min, com
conexão em Lisboa. Aduz que, em decorrência do atraso do voo
que partiria de Madri, foi informado que não conseguiria realizar a
conexão, motivo pelo qual foi orientado a não embarcar, sendo
realocado para voo que partiria às 8h45min do dia seguinte. Relata
que, após diversas horas, foi encaminhado para o hotel onde
aguardaria pelo seu voo, não conseguindo se alimentar. Argumenta
que em razão da falha na prestação de serviços houve um atraso
de cerca de 13 horas para a chegada no destino. Requer a
procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação. Argumenta que o voo sofreu atraso em razão de
restrições no aeroporto de partida, imprevisível e inevitável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
4
parte da requerida, uma vez que se trata de fato externo, isto é, o
aeroporto é quem realiza o gerenciamento de fluxo de tráfego
aéreo, de forma a afastar a possibilidade de incidência de
indenização. Relata que ao caso se aplicam as convenções
internacionais. Pugnou pela improcedência do pedido.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de parcial
procedência da ação.
Somente o autor apelou requerendo a
majoração da indenização por danos morais para o equivalente a
quinze mil reais (R$ 15.000,00), bem como a majoração da verba
honorária.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Restou incontroversa a falha na
prestação dos serviços oferecidos ao autor.
Neste ponto, a r. sentença consignou
que:
“Infere-se dos autos que a requerente
adquiriu passagem aérea de Madri ao Rio de Janeiro, com
conexão em Lisboa, sendo que o voo originariamente
marcado para às 21h55min do dia 04/09/2019 atrasou e,
por não haver tempo hábil para embarcar na conexão, o
autor foi realocado em voo marcado para às 8h45min do
dia seguinte, resultando num atraso de aproximadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
5
13 horas na chegada ao destino.
Consta, ainda, que a autora foi
acomodada em hotel depois de esperar por algumas horas
no aeroporto.
Pois bem, é inquestionável a falha na
prestação de serviços oferecida pela companhia aérea
requerida à requerente, em virtude do atraso e
consequente impossibilidade de o autor seguir na viagem
previamente contratada.
Tendo a ré admitido o atraso, caberia
a ela demonstrar que este se deu por razão que excluísse
a obrigação de indenização (artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil), ônus do qual não se
desincumbiu.
Nesse contexto, incidente na hipótese
dos autos as regras concernentes ao Código de Defesa do
Consumidor, deve a empresa requerida responder
objetivamente
pelos
danos
causados
aos
seus
consumidores em razão dos defeitos na prestação de
serviços, ex vi do art. 14 do CDC.
E
uma
vez
que
se
trata
de
responsabilidade objetiva, decorrente do risco inerente à
atividade de tráfego aéreo desenvolvida, não cabe analisar
se houve culpa ou negligência do agente, bastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
6
existência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o
dano experimentado pela vítima, o que ficou efetivamente
demonstrado no caso dos autos.
Da mesma forma, não ocorreu no
caso em tela qualquer hipótese de exclusão de
responsabilidade da empresa aérea, não sendo o ocorrido
decorrente de caso fortuito, mas, sim, de evidente atraso
na chegada da aeronave que faria o primeiro trecho da
viagem, com a consequente falha na efetiva prestação de
serviços de transporte aéreo.
Outrossim, se para o desenvolvimento
de sua atividade comercial a ré depende de terceiros, não
pode repassar ao consumidor os danos decorrentes de
eventual falha.
Os problemas internos da ré para
cumprimento de suas obrigações, como fluxo de tráfego
aéreo, são estranhos ao consumidor.
Da mesma forma que o fornecedor de
serviços tem direito ao lucro, assume também os riscos da
atividade não podendo repassá-los ao consumidor.
De
rigor,
portanto,
impor
o
ressarcimento da requerente relativamente aos danos
extrapatrimoniais experimentados, vez que não se trata a
hipótese dos autos de simples dissabor, mas de falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
7
recorrente na prestação dos serviços contratados e que
ficaram comprovados no feito, conforme se verifica dos
cartões de embarque emitidos. (...)”.
Ora, os fatos narrados na presente
ação certamente comprometeram a viagem do autor e demonstram
de forma cristalina o nexo causal, não restando caracterizada
qualquer excludente de responsabilidade.
Os danos morais sofridos pelo autor
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o montante
indenizatório deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da
publicação do Acórdão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109621-42.2019.8.26.0100 -Voto no 31600
8
A sentença também merece reparo
para acolher o pedido de majoração dos honorários advocatícios,
pois a fixação em R$ 600,00 (seiscentos reais) se mostra diminuta
e incapaz de remunerar condignamente o profissional do direito,
devendo ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já
considerado o trabalho realizado em segunda instância.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator